Tribunal: TJMT
Processo: 1004803-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004803-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), WILLIAN MINORO ICHIKAWA - CPF: 017.931.261-86 (EMBARGANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), AO JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT (EMBARGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (EMBARGADO), JADIR LUIZ WERLANG - CPF: 514.300.881-68 (VÍTIMA), JULIANO DA SILVA TRINDADE - CPF: 098.242.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (EMBARGANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (EMBARGANTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O EXMO. DES. HELIO NISHIYAMA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus com pedido de liminar objetivando a revogação da prisão preventiva de paciente acusado de roubo majorado, ao argumento de que não estariam presentes os requisitos legais para a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A prisão havia sido decretada com base na gravidade concreta do crime e no risco de reiteração delitiva. A defesa sustentou ausência de fundamentos concretos, bem como a suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista os predicados pessoais do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, especialmente o
periculum libertatis
, com fundamento na garantia da ordem pública; (ii) verificar se, no caso concreto, medidas cautelares alternativas são suficientes para alcançar os fins da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de primeiro grau fundamenta a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime — roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas — e no risco de reiteração delitiva, apontado com base em inquéritos e ações penais em curso.

4.

Contudo, a conduta atribuída ao paciente não extrapola os elementos típicos do delito imputado, tampouco há registro de agressão física à vítima, sendo que o paciente é primário, estudante, tem residência fixa com os genitores e confessou sua participação, limitada à condução do veículo.

5.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas quando ausente fundamentação concreta do
periculum libertatis
e presentes predicados pessoais favoráveis (STF, HC n. 127823; STJ, HC no 557.501/SP).

6.

O juízo de origem não apresentou novos elementos que justificassem a manutenção da segregação cautelar, limitando-se a reafirmar fundamentos genéricos.

7.

A prisão preventiva, por sua natureza excepcional, deve ser substituída por medidas alternativas quando essas se mostrarem suficientes para os fins previstos no art. 312 do CPP, conforme art. 282, § 6o, e art. 319 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1.

A gravidade abstrata do crime e o modus operandi não justificam, por si sós, a manutenção da prisão preventiva, quando ausentes fundamentos concretos do
periculum libertatis
.

2.

A existência de predicados pessoais favoráveis, como primariedade, confissão espontânea, endereço fixo e ausência de antecedentes, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

3.

A prisão preventiva deve ser justificada com base em elementos concretos do caso, não sendo suficiente a referência a riscos genéricos à ordem pública ou à mera suposição de reiteração delitiva.

4.

Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são adequadas e suficientes para salvaguardar os fins da prisão preventiva, quando observadas as particularidades do caso concreto.

__
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.06.2015; STJ, AgRg no HC no 557.501/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02.06.2020; STJ, HC no 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.12.2019; TJMT, HC NU 1012062-77.2020.8.11.0000, j. 14.07.2020; TJDF, HC no 20140020164079DF.

R E L A T Ó R I O

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma do art, 648, I, do CPP, c/c art. 5o, LXVII, da CF, pelos advogados Manoel Ornellas de Almeida e Camila Claudino de Sousa Oliveira, em favor de
Willian Minoro Ichikawa
,
qualificado, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado em face deste último pelo Juízo da 2a vara Criminal da comarca de Barra do Garças/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal n. 1001305-36.2025.8.11.0004, decorrente de delito roubo ocorrido em 18/11/2024, indevida e injustificadamente.

Os impetrantes sustentam na inicial acostada ao id. 269355754, que o mandado de prisão foi cumprido na rodovia BR-158, quando o paciente passava pelo lugarejo denominado “Matinha”, em sentido a São Felix do Araguaia-MT. Na sequência, esclarecem que o paciente foi ouvido em audiência de custódia e prestou depoimento revelando seu estado de arrependimento e prestando declaração equivalente a delação premiada.

Asseveram que não existem requisitos legais e fundamentação idônea para amparar a prisão preventiva do paciente, que possui bons antecedentes, residência fixa e que é apenas um jovem estudante que sofre os males sociais na formação de sua personalidade, fazendo jus à liberdade provisória dada à ausência de periculosidade.

Afirmam, ainda, que a prisão do paciente pode lhe causar grave dano, porquanto se encontra segregado em presídio de segurança máxima no município de Água Boa/MT, na companhia de criminosos perigosos.

Pedem, pois, a concessão da ordem liminarmente para a restituição do
status libertatis
do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, confirmando a ação mandamental em seu mérito.

Após o indeferimento do pedido de urgência tal como se infere da decisão que está no id. 269604259, o impetrante interpôs embargos de declaração, com objetivo de modificar o entendimento do aludido édito judicial, reiterando os argumentos vertidos na inicial deste
habeas corpus
(id. 269785753). A irresignação foi rejeitada monocraticamente, diante da ausência da alegada omissão e reiterado o pedido de informações em relação ao
habeas corpus
e a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (id. 272894358).

As informações foram prestadas pelo Juízo apontado como coator, que esclareceu a necessidade da segregação cautelar do paciente para garantir a ordem pública, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I, do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, pois supostamente perpetrada mediante o concurso de duas ou mais pessoas, que exerciam violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, enquanto mantinham a vítima amarrada, restringindo sua liberdade. Afirmou, ainda, que o feito se encontrava com audiência de instrução designada para 09/04/2025 (id.

274584379).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela
denegação da ordem
, por entender que as
“circunstâncias do ocorrido, envolvendo crimes de roubo praticados em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, revelam a necessidade de segregação cautelar para resguardar a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal, prevenindo a reiteração delitiva.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, a pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente
Willian Minoro Ichikawa
, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Depreende-se dos documentos acostados aos autos que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública diante do
modus operandi
do roubo e do risco de reiteração delitiva.

A propósito, veja-se o trecho da decisão impugnada que fundamenta a medida constritiva:

(...) No caso em apreço, a documentação acostada ao feito indica a existência do crime ou materialidade,
especialmente o constante nos autos de investigação preliminar n. 64.11.2024.38608
(A.I.P. 615/2024).

Possível, também, vislumbrar
indícios suficientes de autoria, demonstrados, sobretudo, pelo relatório policial (p. 17-30); boletim de ocorrência n. 2024.353300 (p. 32-34); termo de declaração n. 2024.8.265046 (p. 35-37); ofício n. 220/2024/DEL07- MT/SPRF-MT (p. 51); imagens capturadas pelo sistema de videomonitoramento.

Demais disso, há também
indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado na empreitada criminosa, pois supostamente perpetrada mediante o concurso de duas ou mais pessoas, que exerciam violência ou grave ameaça com emprego de arma de fogo, enquanto mantinham a vítima amarrada, restringindo sua liberdade
.

Logo,
perceptível que a liberdade do representado implica risco à ordem pública,
de modo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se releva adequada ou suficiente para o resguardo da ordem pública.

Oportuno salientar que, nos termos da tese firmada pelo STJ (Jurisprudência em Teses, Edição n. 32, Tese n. 12), a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Cumpre-me registrar, também, que eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

Ademais, a pena privativa de liberdade máxima cominada suplanta, e muito, o mínimo legal, restando preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP. (...)”
(Decisão juntada na impetração no id. 269355759). Destaques nossos.

Saliente-se, ainda, que em consulta aos autos originários, é possível constatar que, por ocasião da audiência realizada no dia 09/04/2025, o juízo de primeiro grau apreciou novo pedido de revogação da custódia cautelar formulado pela combativa defesa do paciente, mantendo-a sob os seguintes fundamentos:

“Em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva, apresentado pela defesa de Willian Minoro Ichikawa, sob os argumentos de que o réu possui domicílio e familiares no distrito da culpa; enfrenta problemas psicológicos e encontra-se recluso por mais de noventa dias, não merece acolhida. Justifica-se.

Respeitável a manifestação da defesa, no entanto,
não evidenciada qualquer alteração do contexto fático examinado, de modo que os motivos ensejadores da medida extremada mantem-se incólumes
.

Primeiramente, porque eventuais condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da prisão preventiva, quando presentes o periculum libertatis (enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

Ademais, dada complexidade dos fatos,
o modus operandi do réu, somado ao risco de reiteração delitiva, que pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (enunciado n. 6 da TCCR/TJMT), são fatores concretos que justificam a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
.

Além disso, o argumento de que o réu vem enfrentando problemas psicológicos e que podem ser agravados dentro da unidade prisional, também não é motivo suficiente para ensejar a revogação da cautelar por ora, haja vista que não foi acostado ao feito documento atualizado apto a demonstrar o quadro de saúde do réu no estabelecimento prisional, e também por ser possível eventual tratamento dentro da unidade prisional, conforme a demanda interna.

Por fim,
não há que se falar em revogação pelo excesso de prazo, vez que não ultrapasso sequer 90 (noventa dias desde a prisão do réu Wilian).
No caso,
o réu foi preso em 24.01.2025, conforme mandado de prisão expedido nos autos n. 1013150- 02.2024.8.11.0004, sendo que em 06.02.2025 foi reanalisada a necessidade da cautelar, também nos autos n. 1013150- 02.2024.8.11.0004, e, por conseguinte já designada audiência de instrução e julgamento
, que não se encerrou na presente data pelo fato da vítima não ter sido intimada para a presente solenidade.

Logo,
considerando que o feito tramita regularmente, dentro da realidade do caso concreto, ficando assim não evidenciada desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, resta não configurado o argumento de excesso de prazo suscitado pela Defesa
.

Por todo exposto, reforço que a aplicação de medidas cautelares diversas não se revelam suficientes no caso concreto, já que, posto em liberdade será ameaçado o meio social, na medida em que novos fatos podem ser perpetrados, bem como não será assegurada a credibilidade da justiça.

Portanto,
MANTENHO a prisão cautelar do réu Wilian Minoro Ichikawa
.
(Ação Penal n. 1001305-36.2025.8.11.0004 - id. 190084309). Destaques nossos.

Como visto, o juízo singular fundamentou a manutenção da custódia cautelar do paciente na garantia da ordem pública e no princípio da razoabilidade, diante da gravidade concreta do roubo.

Todavia, é forçoso reconhecer que a forma de execução do crime não extrapolou os elementos próprios do tipo penal e não houve registro de agressão física contra a vítima. Saliente-se, ademais, que se trata de paciente confesso, cuja participação no delito teria se limitado a conduzir o veículo utilizado no dia do fato, é jovem (22 anos de idade), sem antecedentes criminais, estudante e possui residência fixa com os genitores em São Felix do Araguaia, nesta situação é perfeita a utilização da prisão só se aplica em
ultima ratio
se inexiste outras medidas para proteger a sociedade.

Como é sabido, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, AgRg no HC n. 557.501/SP – Relator:Min.Reynaldo Soares da Fonseca- 2.6.2020).

No caso, ponderados os fundamentos da decisão constritiva [gravidade do crime demonstrada pelo
modus operandi
], os predicados do paciente [endereço certo com a família e estudante] e as circunstâncias fático-processuais [roubo, confissão espontânea, bons antecedentes e primariedade], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas(CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC n. 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1012062-77.2020.8.11.0000– PrimeiraCâmaraCriminal– 14.7.2020).

Em casos análogos, este foi o posicionamento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS -
ROUBO
- PRISÃO PREVENTIVA -

DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA -
FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME - PREDICADOS DO PACIENTE [ENDEREÇO CERTO, FAMÍLIA CONSTITUÍDA E ESTUDANTE] - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROCESSUAIS [ROUBO SIMPLES, MENORIDADE RELATIVA, CONFISSÃO ESPONTÂNEA, BONS ANTECEDENTES E PRIMARIEDADE] - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS- PERTINÊNCIA
- JULGADOS DO STF, STJ TJMT E TJDF -PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDF -

ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“O delito imputado ao paciente, apesar de ser digno de reprovação, não é, de ‘per si’, suficiente para demonstrar a periculosidade do paciente ou que ele voltará a delinquir. Na espécie, o modus operandi não extrapola a normalidade para o tipo penal, razão pela qual não é supedâneo idôneo à manutenção da sua prisão cautelar.” (TJDF, HC no 20140020164079DF)

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão
(STJ, AgRg no HC no 557.501/SP).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva [reiteração delitiva em crime de natureza diversa], os predicados do paciente [endereço certo, família constituída e estudante] e as circunstâncias fático-processuais [roubo simples, menoridade relativa, confissão espontânea, bons antecedentes e primariedade], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas
(CPP, art. 315 c/c art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação

(STJ, HC no 662.298/SP; TJMT, HC NU 1012062-77.2020.8.11.0000).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000).
(N.U 1016492-38.2021.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021). Destaques nossos.

HABEAS CORPUS -
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS
- PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA ORDEM PÚBLICA PELO JUÍZO SINGULAR - ROUBO PRATICADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL NA COMPANHIA DE ADOLESCENTE - ENTENDIMENTO DO STJ -
PARTICULARIDADES DE CADA CASO NÃO PODEM SER IGNORADAS - PREMISSA DO STJ - PACIENTE NÃO EMPREENDEU FUGA - 22 (VINTE E DOIS) ANOS DE IDADE, PRIMARIEDADE, INEXISTÊNCIA DE REGISTRO CRIMINAL PRETÉRITO, ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA, ESTUDANTE DO CURSO DE FISIOTERAPIA E CONFISSÃO - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ORIENTAÇÃO DO STF
- ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

As particularidades concretas “de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, serem ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles”
(STJ, HC no 299.666/SP).

“A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal. 3. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja,
é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal
.” (STF, HC no 127823)
(N.U 1003731-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019). Destaques nossos.

Assim, a despeito de presentes a prova da materialidade do crime e indícios de autoria, tem-se que, por ora, a custódia cautelar do paciente mostra-se desnecessária, ante a sua natureza excepcional, bem como, conforme acima observado, não restou evidenciado o
periculum libertatis
, ao passo que se revela suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), para se alcançar o resultado almejado, diante da assertiva de que a restrição se sujeita à
ultima

ratio.

Posto isso, em dissonância com o parecer da Procuradoria-geral de Justiça,

julgo parcialmente procedente o pedido e, via de consequ
ê
ncia,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
almejada, para que o paciente
Willian Minoro Ichikawa
, seja colocado em liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, sem prejuízo do juízo de origem fixar outras medidas que entender necessária:

I – comparecimento obrigatório a todos os atos do processo;

II – proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

III – recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

VI – monitoração eletrônica.

Determino, por conseguinte, a expedição de ofício à autoridade indigitada de coatora, comunicando-lhe os termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação do cumprimento de tais condições, pelo paciente, e todos os endereços onde este poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento das medidas infligidas importará em imediata expedição de mandado de prisão.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara Criminal:

Com a devida vênia ao eminente relator, a ordem deve ser
denegada
.

Na essência, o paciente,
Willian Minoro Ichikawa
, e Juliano da Silva Trindade estão presos preventivamente no interesse de ação penal que apura a suposta prática do crime de roubo majorado por concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II e V e §2o-A, inc. I, do CP).

Em apertada síntese, consta que a vítima Jadir Luiz Werlang compareceu à sede da autoridade policial para comunicar que na manhã de 19/novembro/2024, logo ao acordar, foi surpreendido por dois homens dentro da sua casa, um deles em poder de uma arma de fogo, exigindo bens de elevado valor; temeroso, ele atendeu ao comando e entregou uma pulseira e uma corrente de ouro, dois relógios de pulso e um aparelho celular.

O ofendido também relatou que foi
agredido com tapas
e teve as
mãos amarradas
, até que num momento de distração dos algozes, conseguiu despistá-los e se trancar num dos cômodos, “
então começou a chamar por socorro e bater nas paredes, para chamar a atenção
”. Pouco depois, os homens fugiram em poder dos bens subtraídos.

Após realizar inúmeras diligências, o Delegado de Polícia Civil identificou o paciente e Juliano da Silva Trindade como dois dos três sujeitos envolvidos na trama criminosa.

De acordo com as informações preliminares, o paciente, em veículo próprio, teria transportado Juliano da Silva Trindade e o terceiro ainda não identificado até o imóvel, e, após permanecer nas imediações durante toda a execução do crime, teria dado fuga aos comparsas, com quem mais tarde dividiu os frutos da subtração.

Em 10/dezembro/2024, atendendo à representação da autoridade policial, o Juízo
a quo
oficiante decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública.

O paciente foi recolhido ao cárcere em 24/janeiro/2025.

Estabelecido esse panorama e cotejando as alegações dos impetrantes com o ato impugnado,
não
visualizo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da constrição provisória, muito menos desproporcionalidade capaz de ensejar a substituição da custódia por medidas cautelares de natureza mais branda.

A
premeditação
do crime, a pluralidade de agentes (três), a longa permanência no interior do imóvel (mais de duas horas), somadas à constatação de que o delito foi praticado em período de menor vigilância (madrugada) e em lugar protegido constitucionalmente (residência), demonstram a especial reprovabilidade do
modus operandi
da conduta, constituindo fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública.

Para além disso, a compreensão exposta no voto do eminente relator de que “
a execução do crime não extrapolou os elementos próprios do tipo penal e não houve registro de agressão física contra a vítima
”, não retrata, a meu sentir, o cenário fático do delito atribuído ao paciente.

As particularidades do caso concreto, reveladas a partir da notícia de que o paciente, apesar da pouca idade (22 anos), seria o
mentor da trama criminosa
(vide interrogatório do corréu) e, dias antes do episódio, teria realizado a vistoria
in loco
da residência-alvo e colocado fita isolante nas placas do carro que viria a ser utilizado para transportar o trio, sinalizam um certo grau de profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Ademais, as declarações do ofendido, enfatizando que “
os suspeitos lhe agrediram com tapas
” e amarraram suas mãos, denotam o emprego de
violência física
e de atos de subjugação/humilhação, indicativos da periculosidade real do paciente e, portanto, do risco que ele representa para a comunidade em que está inserido.

Nessa lógica, é fácil perceber que as circunstâncias fáticas delineadas acima – e frisadas no ato acoimado coator – desbordam do tipo penal e bem demonstram a gravidade concreta do comportamento ilícito, justificando a medida extrema para resguardar o meio social.

Idêntica linha de raciocínio é adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Levando em conta apenas os documentos constantes dos autos, verifica-se que a prisão foi mantida na sentença em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da conduta - envolveu concurso de agentes, grave ameaça e cerceamento de locomoção da vítima. O delito teria sido praticado por 4 agentes, com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima, contexto que indica perigo à ordem pública. Julgados do STJ. 4. Nesse sentido, ‘admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública’ (HC n. 118.844, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, publicado em 19/12/2013). 5. Agravo regimental a que se nega provimento
” (AgRg no HC n. 966.555/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 10.3.2025).

“
Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva do agravante, acusado de roubo majorado, com base na necessidade de garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta delituosa. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante é justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. III. Razões de decidir. 3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, justificando a necessidade de garantia da ordem pública. 4. A jurisprudência desta Corte entende que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante
” (AgRg no HC n. 970.338/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 5. 3.2025).

Nem mesmo a intenção colaborativa do paciente – que, embora algumas ressalvas, admitiu o envolvimento no delito ao ser interrogado pela autoridade policial – esvazia a necessidade do claustro, já que identificados os requisitos e pressupostos autorizadores da constrição impugnada, de todo imprescindível para tutelar o meio social.

De igual modo, considerados os dados fáticos e a relevante gravidade da conduta, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, pois inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Mais uma vez, colhe-se da Corte Cidadã: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a potencial gravidade do ilícito e a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Isto posto, com a devida vênia ao relator,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Willian Minoro Ichikawa
, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025